Tribunal: TJBA
Processo: 0500599-16.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500599-16.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANIELA SEABRA DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
YURI PERES CORREA, VINICIUS SOUZA SAMPAIO, ANTONIO BRUNO COSTA SABACK, PAULO OLIVEIRA SANTANA, PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES, RAFAEL JAMBEIRO ANDRADE SILVA DE ARAGAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
PENA DE
10 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, E 1.400 DIAS-MULTA À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO. I – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA POR EVILAZIO SANTOS DAS NEVES -
CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE REQUERIMENTOS FORMULADOS NA DEFESA PRÉVIA - PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS. I
NOCORRÊNCIA.

O MAGISTRADO SINGULAR, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA A DEFESA, MANIFESTOU-SE SOBRE AS TESES SUSCITADAS. ADEMAIS, UNÍSSONA É A JURISPRUDÊNCIA AO AFIRMAR QUE NÃO É NECESSÁRIO QUE O MAGISTRADO REFUTE DETALHADAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS, SENDO SUFICIENTE QUE APONTE AS RAZÕES DE SUA CONVICÇÃO
. PRODUÇÃO
DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL SEM PERTINÊNCIA. REQUERIMENTO IMOTIVADO. DESNECESSIDADE DE REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS JÁ OITIVADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
REJEIÇÃO. II - MÉRITO. 1.
PLEITO COMUM AOS APELANTES EVILÁZIO E DANIELA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS. VALIDADE DA PROVA - CONTEXTO DA PRISÃO DOS APELANTES, FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DOS CRIMES. APELANTES PRESOS EM FLAGRANTE TRANSPORTANDO ELEVADÍSSIMA QUANTIDADE DE COCAÍNA. TESE DE ERRO DE TIPO –

DESCONHECIMENTO QUANTO À EXISTÊNCIA DA DROGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, COMUM AOS TRÊS RÉUS, DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 3. PLEITO DE EVILÁZIO - REFORMA DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA. - APONTA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CRITÉRIOS PREPONDERANTES – GRANDE QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA COCAÍNA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PENA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO. 4. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO § 4.º, ART. 33 DA LEI 11.343 /06 FORMULADO PELO APELANTE ADRIANO. DESCABIMENTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E A MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.
5. APELO DE DANIELA -
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU, SUBSIDIARIAMENTE, SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. 6. PLEITO FORMULADO POR ADRIANO –
RECORRER EM LIBERDADE- PEDIDO ANALISADO EM HABEAS CORPUS. PREJUDICADO.

III - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A denúncia descreve que no dia 12/05/2020, Policiais Rodoviários Federais abordaram os Recorrentes, na BR 407, Distrito de Massaroca, em Juazeiro, sendo que Adriano estava no veículo Fiat Doblo prata, ao passo que Daniela e Evilázio estavam em outro Fiat Doblo, branco, sendo apreendido nesse último, no assento traseiro 03 fardos grandes e sujos de barro vermelho, como se estivessem enterrados, contendo 107,714 Kg (cento e sete quilos e setecentos e catorze gramas) de cocaína e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), enquanto Adriano os escoltava no outro veículo. Havendo evidências também de que os denunciados se associaram com o fim de praticar tráfico de drogas.

2. Os Recorrentes foram condenados como incursos nos delitos previstos nos artigos 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, a pena de 10 (dez anos) de reclusão, no regime inicial fechado e 1.400 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato.

3. Da análise do feito, tem-se que a tese de nulidade processual, deduzida preliminarmente pelo apelante Evilázio, não merece agasalho, porque,
o controle judicial exercido pelo
juiz
sobre a atividade probatória e, pela via reflexa, sobre a economia processual e razoável duração do processo, lhe impõe o dever de indeferir diligências imotivadas.

4.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Julgador não entende necessária a reinquirição de testemunhas arroladas na denúncia e requerida pela Defesa na defesa prévia, não estando adstrito ao requerimento formulado por qualquer das partes, que devem, por sua vez, demonstrar a imprescindibilidade do pedido. Não restando configurada essa necessidade, pode o Magistrado com base em sua liberdade de apreciação das provas, indeferir o pedido.

5.
Frise-se, ainda, que o apelante participou de todos os atos processuais, apresentou defesa prévia por Defensor constituído nos autos, o qual se fez presente nas audiências de instrução e julgamento, a evidenciar que não restou configurado o cerceamento de defesa.

6. Ademais,
segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível quando se trata de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu na espécie.
Preliminar rejeitada.

7. Mérito. Pleitos comuns - Absolvição. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico - Alegação de insuficiência probatória para fundamentar a condenação. Não acolhimento. Provas robustas, suficientes para sustentar o édito condenatório.

8. Ressalte-se que resta assente na jurisprudência pátria que, em regra, os testemunhos de policiais possuem plena eficácia probatória, sendo tal presunção afastada apenas na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que definitivamente não é o caso dos autos.

9. Réus presos em flagrantes transportando 107,714 Kg (cento e sete quilos e setecentos e catorze gramas) de cocaína. Inviável acolher a alegação de que os réus não tinham percebido que tal volume se tratava de droga, isto porque estavam acondicionadas em grandes fardos envoltas em barro vermelho, indicando que tinham sido desenterrados. E desta forma, inviável conceber que Evilázio e Daniela, esta última com vasta experiência na prática de ilícitos desta natureza, não tinham conhecimento do que se tratava.

10. A versão de Daniela, de que é garota de programa e que pegou carona com um desconhecido (Evilázio), não ressoa evidenciado nos autos. Ao contrário, restou plenamente perceptível, pela simples análise das provas, que todos estavam cientes do transporte de vultosa quantidade de entorpecente, sendo ainda verificado do conteúdo das conversas via
whatsapp
dos celulares apreendidos e periciados, que Daniela na verdade era responsável pela coordenação do transporte e dos pagamentos aos envolvidos. Dessas conversas, extraídas após quebra do sigilo dos dados telefônico dos aparelhos celulares apreendidos em poder de Daniela e Adriano, infere-se que as orientações eram passadas por Daniela, cabendo a Adriano a função de “escolta” ou “batedor” do veículo que transportava a droga, informando sobre movimentação no curso da estrada e acerca da existência de policiamento. Quanto ao apelante Evilázio coube a função de motorista.

11.
Pleito de Evilázio -
Não há que se falar no reconhecimento do erro de tipo, ao argumento de que o réu não tinha conhecimento do que havia no interior do veículo conduzido pelo Apelante. Isso porque, no caso concreto a defesa não apresentou, no decorrer da instrução processual, um único elemento de prova apto a demonstrar o aventado desconhecimento sobre a elementar do tipo penal, razão pela qual agiu com acerto o Juízo de origem ao condená-lo pela prática do crime de tráfico.

12.
C
onforme apurado, restou comprovado o vínculo associativo estável entre eles para o transporte de entorpecentes.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, é
preciso pontuar que o transporte de grande quantidade

de cocaína, em veículo que realizava a viagem com emprego de "batedor de estrada", tudo com a participação de três indivíduos os quais foram presos em flagrante, tendo sido identificado por investigação, minucioso planejamento e divisão de tarefas, é prova escorreita do vínculo associativo estável e permanente exigido para a configuração do crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343 /2006.

13. Assevere-se que, o Relatório complementar investigativo emitido após quebra de sigilo de dados telefônicos apreendidos em poder de Daniela e Adriano, deixa patente não só o vínculo entre os agentes, bem como a uniformidade de desígnios para a execução do crime, provando que se organizaram com o intuito de transportar entorpecentes, constata-se ainda, o animus associativo o qual não seria ocasional, posto que estavam associados previamente agindo de modo coeso.

14.
Ademais, há elementos a indicar que o carregamento seria entregue a destinatários distintos, conforme identificação das sacas em que estavam condicionados os entorpecentes. Além disso, a quantidade de droga apreendida, consoante salientado por um dos policiais que participou do flagrante, avaliada em torno de 10 milhões de reais, certamente pertencia a organização criminosa., visto que se tratava de três tipos diferentes de cargas, sendo 37 tabletes com símbolo de um papagaio voando, uma segunda parte com 56 tabletes com um logotipo da operadora de celular TIM, e uma terceira parte com 07 tabletes de material emborrachado preto.

15. Do tráfico privilegiado. Inviável acolhimento do pleito do Apelante Adriano - A condenação pelo crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas.

16. Direito de Recorrer em liberdade. Em relação ao pleito de Daniela, o
decisum
segue mantido. Manutenção dos fundamentos da segregação cautelar. Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração delitiva. Periculosidade social. Prisão Domiciliar. Ausência de provas de que a apelante seja a única responsável pelas crianças menores. Envolvimento em tráfico de larga escala. Risco à segurança dos infantes. Pleito prejudicado em relação ao recorrente Adriano, em face da concessão de habeas corpus em seu favor.

17. Parecer ministerial pelo improvimento dos recursos.

18. Apelos conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0500599-16.2020.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro - BA, na qual figuram como Apelantes Daniela Seabra de Carvalho, Evilazio Santos das Neves e Adriano Teles Barreto, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer
,
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.